Tribunal: TJPA
Processo: 0800985-03.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800985-03.2022.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO SANTANA DA SILVA

AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. DESCABIMENTO. CONSTATAÇÃO DE CONDIÇÕES DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE PESSOAL

NAQUELA DECISÃO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 580 DO CPP.
In casu,
observa-se que o impetrante não demonstrou de que modo a situação do paciente é idêntica a do corréu José Vargas Sobrinho Junior, limitando-se a afirmar que ambos possuem as mesmas condições pessoais e fáticas, sem expor os motivos de tal afirmação, logo não há que se falar em extensão de benefício. Ademais, conforme consignado no acórdão do HC 0812198-40.2021.8.14.0000, impetrado em favor do ora paciente, verifica-se que o corréu José Vargas Sobrinho Junior exerce o trabalho de advocacia militante na seara dos direitos humanos na região sul do Estado do Pará e em razão de estar em regime de prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico, lhe impede de desenvolver suas atividades laborais com eficiência, pois sua atividade depende de assistência, as quais não são atendidas pelo Poder Público, razão pela qual foi beneficiado com a extensão do benefício almejado.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em denegar
o presente writ, em conformidade com o parecer Ministerial.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado OLIRIOMAR AUGUSTO PANTOJA MONTEIRO (OAB/PA 19.379), em favor de
THIAGO SANTANA DA

SILVA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção, nos autos do processo nº 0812198-40.2021.814.000.

Inicialmente, o impetrante relata que, no dia 04 de dezembro de 2020, o ora paciente, juntamente com Marcelo Gomes Borges, Lázaro Marinho Aguiar e José Vargas Sobrinho Junior, foram presos preventivamente por força de mandado de prisão expedido pela autoridade impetrada.

Prossegue relatando que foi concedido ao acusado José Vargas Sobrinho Junior o direito de responder ao processo em liberdade, nos autos do HC 0812198-40.2021.814.000, substituindo sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz que a decisão do aludido habeas corpus que concedeu liberdade ao corréu José Vargas Sobrinho Junior, teve como fundamento o fato de não estar causando nenhum embaraço à investigação, sendo possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Dessa forma, afirma o impetrante que a situação do ora paciente é a mesma do corréu José Vargas, uma vez que este é primário, tem profissão definida, endereço no distrito da culpa, possui família sob sua dependência financeira e não está atrapalhando, de nenhum modo, a instrução processual.

Sustenta, ainda, que o paciente é o único réu do processo que se encontra preso, devendo ser estendido o benefício concedido ao corréu José Vargas Sobrinho Junior, haja vista se encontrar nas mesmas condições pessoais e fáticas do paciente.

Desta feita, pleiteia a concessão de medida liminar, a fim de ser concedida a extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade a José Vargas Sobrinho Junior, nos autos do HC 0812198-40.2021.814.000, tendo como pressuposto principal a existência de idêntica situação fática-processual com o paciente, determinando a expedição do competente alvará liberatório.

No mérito, após as informações prestadas pela autoridade coatora, requer seja definitivamente concedida a ordem, confirmando-se a liminar, como medida de justiça.

Ao receber os autos, esta relatora indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora (ID 8039632).

O Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção prestou extensa informações no ID 8062458 - Pág. 1/5; ID 8062459 - Pág. 1/4; ID 8062460 - Pág. 1/5; ID 8062461 - Pág. 1/5; ID 8062462 - Pág. 1/5; ID 8062463 - Pág. 1/4; ID 8062464 - Pág. 1/5; ID 8064115 - Pág. 1/3.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame que pronunciou-se pelo NÃO CONHECIMENTO do presente writ, entretanto, em caso de exame mérito, manifesta-se pela DENEGAÇÃO da ordem de habeas corpus, ante a inexistência de constrangimento ilegal, consoante os fundamentos acima elencados.

É o relatório.

VOTO

A presente impetração almeja, conforme declinado anteriormente, extensão do benefício do direito de responder ao processo em liberdade concedido ao corréu José Vargas Sobrinho Junior, nos autos do habeas corpus 0812198-40.2021.814.000, tendo em vista que o paciente se encontra na mesma situação fática-processual.

Nos termos do disposto no art. 580 do CPP, “no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. DESCABIMENTO. CONSTATAÇÃO DE CONDIÇÕES DE CARÁTER PESSOAIS NAQUELA DECISÃO NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPB. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Paciente denunciado como incurso nas penas do art. 121, §2º e teve contra si decretada prisão preventiva.

2. Pugna o impetrante a extensão do benefício concedido ao corréu KLAYTON EDY QUEIROZ SIQUEIRA.

3. Descabimento do pleito de extensão de benefício em virtude daquela ordem concedida estar calcada em condição de caráter exclusivamente pessoal, tal como a incompatibilidade entre a foto da cópia do documento do outro corréu e a foto do auto de reconhecimento.

ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(2016.04208292-25, 166.372, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-10-17, Publicado em 2016-10-19)

In casu
, observa-se que o impetrante não demonstrou de que modo a situação do paciente é idêntica a do corréu José Vargas Sobrinho Junior, limitando-se a afirmar que ambos possuem as mesmas condições pessoais e fáticas, sem expor os motivos de tal afirmação, logo não há que se falar em extensão de benefício.

Ademais, conforme consignado no acórdão do HC 0812198-40.2021.8.14.0000, impetrado em favor do ora paciente, verifica-se que o corréu José Vargas Sobrinho Junior exerce o trabalho de advocacia militante na seara dos direitos humanos na região sul do Estado do Pará e em razão de estar em regime de prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico, lhe impede de desenvolver suas atividades laborais com eficiência, pois sua atividade depende de assistência, as quais não são atendidas pelo Poder Público, razão pela qual foi beneficiado com a extensão do benefício almejado.

Diante do exposto, vê-se que a situação em comento é diversa do paciente, o qual não é advogado para ser beneficiado com o direito de responder ao processo em liberdade.

Assim, sendo a situação fático-processual do paciente diversa do aludido corréu, não há falar em extensão de benefício, pelo que revela-se imperativa a
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 25/02/2022